Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-23.2015.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002465-23.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMIR BENITEZ - CPF: 415.971.501-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO COM CÂMARA HIPERBÁRICA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

Não se mostra viável a substituição das
astreintes
por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Ademir Benitez, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, julgou procedente o pedido, condenando o Recorrente, conjuntamente com o Município-sede da referida Comarca, a disponibilizarem ao autor o tratamento consistente nas consultas e sessões de câmara hiperbárica, bem como avaliação com médico ortopedista especialista em mão e microcirurgia, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, insurge-se, tão somente, contra a condenação ao pagamento de multa cominatória, alegando que tal ônus recai sobre a própria coletividade.

Pugna, assim, pelo afastamento da multa diária, ou, por sua substituição pela penhora
on-line
.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, nas quais rebateu os argumentos do apelo e pugnou pelo seu desprovimento e, por conseguinte, pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja substituída a multa diária pela penhora
on-line
(Id. 100510461).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Ademir Benitez, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, julgou procedente o pedido, condenando o Recorrente, conjuntamente com o Município-sede da Comarca de mesmo nome, a disponibilizarem ao autor o tratamento, consistente em consultas e sessões de Câmara Hiperbárica, bem como avaliação com médico ortopedista especialista em mão e microcirurgia, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O fato jurídico-processual revela que o autor, após ter sofrido um acidente de trabalho e ter-se submetido à cirurgia, dada a fratura na perna direita e tratamento conservador no ombro esquerdo, foi diagnosticado com Osteomielite crônica, razão pela qual, necessita de sessões de Câmara Hiperbárica, bem como avaliação por médico ortopédico, especialista em mão e microcirurgia.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido.

No mérito, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente e CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA a FORNECER a Ademir Benitez, de forma gratuita, enquanto for necessário, o tratamento consistente em consulta e sessões de câmara hiperbárica, bem como avaliação com médico ortopedista especialista em mão e microcirurgia, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Torno definitiva a antecipação de tutela concedida às fls. 32/34.

Contra essa decisão insurge-se o Estado de Mato Grosso, tão somente contra a fixação da multa diária, pugnando, desta feita, para afastar sua aplicação, ou, pela sua substituição por penhora
on line
.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ está pacificada, no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASTREINTES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer. [...](AgRg no REsp 1.551.130/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016.).

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesionado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. Nesse caso, é possível a imposição de multa, com fundamento nos arts. 536, § 1
o
e 537, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer.

Ressalto, ainda, que o pagamento de multa somente será devido, em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada, ou mesmo reduzida, sob pena de que, ao ser fixada em valor irrisório, não alcance o efeito coercitivo almejado.

Quanto à substituição da multa pelo bloqueio
on line
, entendo que essa medida é excepcional, só devendo ser aplicada, quando há demonstração ou evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial, o que não ocorreu, conforme consta dos autos.

A propósito,

[...] V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante' (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). No caso dos autos, não há comprovação de que o Estado de Goiás esteja descumprindo a decisão judicial em comento. Nesse sentido, destaco que, 'conforme dispõe o art. 461, § 5º, do CPC, cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. [...]. (STJ, RMS 43.654/GO - Relatora: Minª. Assusete Magalhães- 14.5.2014)

Dessa forma, razão não assiste ao Apelante Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razoes,
NEGO PROVIMENTO
, ao Apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021